Tribunal: STF
Processo: RE 1590014
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil. Recurso extraordinário. Mandado de segurança. Valores anteriores à impetração. Restituição via precatórios. Impossibilidade. Recurso especial simultaneamente interposto provido. Perda de objeto. Recurso extraordinário prejudicado.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que autorizou a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da Cofins, aplicando a modulação do Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral e definindo critérios de compensação/restituição do indébito.
2. A recorrente sustenta a impossibilidade de restituição, por meio de precatório, de valores pretéritos à impetração do mandado de segurança, argumentando que tais valores deveriam ser cobrados em ação própria, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
3. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário, considerando que a Suprema Corte, em julgamento recente, assentou a impossibilidade de restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração, em sentido diverso da posição adotada pelo acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a restituição, por meio de precatório, de valores recolhidos anteriormente à impetração do mandado de segurança.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial simultaneamente interposto, deu-lhe provimento e reformou o acórdão recorrido para afastar a possibilidade de restituição de valores recolhidos anteriormente à impetração do mandado de segurança, por intermédio de precatório, mantendo, contudo, a possibilidade de compensação na via administrativa.
6. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado.
7. A superveniente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que atendeu à pretensão do recorrente quanto à impossibilidade de restituição por precatório de parcelas pretéritas à impetração, resulta na perda de objeto do recurso extraordinário.
8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, que substitui o acórdão recorrido, torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário prejudicado, por perda superveniente de objeto.

DECISÃO
 
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim fundamentado:
 
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 1098 DO E. STF. POSSIBILIDADE. TEMA 1125 DO C. STJ. COMPENSAÇÃO. MODULAÇÃO. APLICAÇÃO DO RE 574.706/PR (TEMA 69). 
1. O Plenário do E. STF, ao julgar o Recurso Extraordinário 574.706, reconhecido como de repercussão geral, em sessão realizada em 15/03/2017 e tendo como relatora a Ministra Cármen Lúcia, estabeleceu a seguinte tese (Tema 69): "O ICMS não faz parte da base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins.". 
2. Na sessão de julgamento de 13/05/2021, ao analisar os embargos de declaração apresentados pela União contra o acórdão proferido no RE nº 574.706/PR, a Suprema Corte estabeleceu que o valor a ser excluído da base de cálculo é o ICMS destacado nas notas fiscais. Na ocasião, foram modulados os efeitos da decisão para após 15/03/2017, exceto para as ações judiciais e administrativas protocoladas até a referida data. 
3. Em julgamento realizado no dia 15/08/2020, ao apreciar ao RE 1.258.842, sob a sistemática da repercussão geral, o E. STF firmou entendimento no sentido de que a matéria ora em debate possui natureza infraconstitucional (Tema 1098). 
4. A Primeira Seção do C. STJ afetou os Recursos Especiais 1.896.678 e 1.958.265, sob o rito dos repetitivos, para julgamento da seguinte questão controvertida: “Possibilidade de exclusão do valor correspondente ao ICMS-ST da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo contribuinte substituído”. 
5. Em sessão realizada em 13/12/2023, o C. STJ concluiu o julgamento do Tema Repetitivo 1125, firmando a seguinte tese: “O ICMS-ST não compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva”. 
6. Em 20/6/2024, no julgamento dos embargos de declaração apresentados pela União, a Corte Superior decidiu alterar a modulação de efeitos anteriormente estabelecida, para aplicar o mesmo marco temporal fixado pelo E. STF no julgamento do RE 574.706. 
7. É digno de nota que o STF, com o objetivo de elucidar a correta interpretação à modulação de efeitos definida no julgamento do Tema 69, estabeleceu, em regime de repercussão geral (Tema 1279), que “não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo E. STF, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017”. 
8. Assim, os contribuintes têm o direito de excluir o ICMS-ST, destacado na nota fiscal de venda do substituto tributário, das bases de cálculo do PIS e da Cofins, relativo aos fatos geradores ocorridos a partir de 15/3/2017. Quanto aos fatos geradores anteriores, a exclusão será devida apenas para os contribuintes que tenham protocolado ações judiciais e administrativas até a data da sessão de julgamento, ocorrida em 15/03/2017. Em ambas as hipóteses, de rigor observar o prazo prescricional de cinco anos. 
9. Considerando que a ação foi proposta em 28/11/2022, a parte autora tem direito ao ressarcimento do ICMS-ST destacado nas notas fiscais do substituto tributário relativo aos fatos geradores ocorridos a partir de 28/11/2017, por meio de compensação administrativa, podendo também optar pela repetição do indébito via precatório, nos termos da Súmula nº 461 do C. STJ. 
10. A jurisprudência do C. STJ é clara quanto à possibilidade de utilização da ação mandamental com o escopo de obter declaração do direito à compensação do indébito recolhido nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração. Além disso, ao interpretar a abrangência da Súmula 461, admite a utilização da sentença do mandamus como título judicial para solicitar a restituição do indébito por meio de precatório. 
11. Não é cabível a restituição do indébito na esfera administrativa, em razão da regra inserta no art. 100 da CF, consoante julgamento do E. STF, realizado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1262). 
12. Compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos somente após o trânsito em julgado da ação, em conformidade com o art. 170-A do CTN e observadas as disposições do art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data em que a ação foi ajuizada. Compete ao Fisco realizar a análise e requerer a documentação necessária para apuração do valor do ICMS a ser excluído, em conformidade com a legislação aplicável, observadas as ressalvas do art. 26-A da Lei nº 11.457/2007. 
13. A atualização monetária incide a partir da data em que o tributo foi indevidamente pago (conforme Súmula nº 162 do C. STJ) até a efetiva compensação. Para realizar os cálculos correspondentes, devem ser utilizados exclusivamente os indexadores estabelecidos por lei para corrigir débitos e/ou créditos de natureza tributária, sendo a taxa Selic o índice aplicável, conforme estipulado pelo art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995. 
14. Descabe condenação em honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 25 da Lei nº 12.016/2009. 
15. Apelação provida, para conceder a segurança, autorizando a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da Cofins, aplicando a modulação do Tema 69 do E. STF e definindo critérios de compensação/restituição do indébito” (e-doc. 80, p. 7-8).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 96).
 
3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violado o art. 5º, inc. LXIX, da Constituição da República e os enunciados nº 269 e nº 271 das Súmulas do STF.

3.1. Sustenta que, “tratando-se de indébitos tributários com datas de recolhimento anteriores à impetração, os valores pretéritos devem ser cobrados em ação própria, conforme entendimento jurisprudencial consolidado nas súmulas supramencionadas” (e-doc. 105, p. 13).

3.2. Afirma que “a interpretação dada pelo acórdão recorrido ao autorizar a restituição por precatório de períodos pretéritos à impetração do mandamus, além de não respeitar as Súmulas 269 e 271 do STF, também não atenta para o que preconiza os seguintes dispositivos: art. 1º e 13 da Lei n.º 12.016/2009, art. 927, IV, CPC, art. 5º, LXIX, da Constituição Federal. À vista disso, resta impossibilitada a autorização de restituição via precatório das parcelas pretéritas à impetração, de modo que o v. acórdão recorrido merece reforma nessa parte” (e-doc. 105, p. 20).
 
3.3. Pede “seja dado provimento ao Recurso Extraordinário, reformando-se o acórdão hostilizado” (e-doc. 146, p. 12).
 
4. Em contrarrazões, a parte recorrida pede: “1) A inadmissão do Recurso Extraordinário interposto pela União, uma vez que o recurso não apresentou com os pressupostos legais, quais sejam a violação da Constituição Federal, visto que os argumentos trazidos à baila não comprovam tal violação. 2) A inadmissão do Recurso Extraordinário interposto pela União, uma vez que não há repercussão geral, como restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, tendo sido a matéria já devidamente enfrentada pelo STJ no Tema n.º 1.125. 3) A manutenção da aplicação da Súmula 461 do STJ, visto que a restituição judicial pode ser aplicada as ações de Mandado de Segurança, tendo em vista que também possui como característica a declaração de direito, como previsto na súmula 461 do STJ. 4) A manutenção integral do acórdão, para que seja garantido à Recorrida o direito líquido e certo de excluir da Base de Cálculo das Contribuições ao PIS e a COFINS os valores pagos a título de ICMS-ST, ainda que na condição de substituída, uma vez que tais valores não podem ser enquadrados no conceito de receita ou faturamento da contribuinte” (e-doc. 108, p. 10-11).
 
5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário por entender que “recente julgamento, a Suprema Corte, analisando a especificidade da questão controvertida, assentou a impossibilidade de restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração, em sentido diverso da posição adotada pelo acórdão guerreado” (e-doc. 113, p. 3).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
6. O recurso está prejudicado por perda de objeto.

7. Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, conhecendo do recurso especial simultaneamente interposto e dando-lhe provimento, reformou o acórdão recorrido, em decisão assim ementada:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DO ICMS-ST DA BASE DE CÁLCULO PIS E COFINS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO MEDIANTE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 127).

7.1. Confira-se o dispositivo da decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial nº 2.220.702/SP:

“(...) Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido, a fim de afastar a possibilidade de restituição de valores recolhidos anteriormente à impetração do mandado de segurança, via precatório, mantendo-se, contudo, a possibilidade de compensação na via administrativa.” (e-doc. 127, p. 9; grifos nossos).

7.2. Essa decisão, proferida pelo STJ, transitou em julgado em 12/02/2026 (e-doc. 133).

8. O quadro resulta na perda de objeto do recurso extraordinário interposto, pois a União, ora recorrente sustenta que “resta impossibilitada a autorização de restituição via precatório das parcelas pretéritas à impetração, de modo que o v. acórdão recorrido merece reforma nessa parte”, e que ”a 2ª Turma do STF, reafirmando a jurisprudência tradicional (Súmulas 269 e 271), reiterou o entendimento da inviabilidade da expedição de precatório, calcada em sentença proferida em mandado de segurança, relativamente aos valores pretéritos à impetração: (...)” (e-doc. 105, p. 20).

8.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTES. COMPENSAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Substituído, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil, por decisão transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão do Tribunal Regional contra o qual manejado o recurso extraordinário cujo destrancamento o agravo perseguia, configurou-se a perda superveniente do objeto do apelo extremo. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.421.049-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 15/06/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(RE nº 1.133.783-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/10/2018, p. 20/11/2018; grifos nossos).

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

11. Ante o exposto, declaro prejudicado o recurso extraordinário, em decorrência da perda superveniente de objeto ocasionada pelo provimento do recurso especial simultaneamente interposto, na forma do art. 997, inc. III, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator